Tribunal: TJDFT
Processo: 0754468-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Agravo de Instrumento 0754468-61.2024.8.07.0000 Agravantes: Dilzana Almeida Barroso, Maria Rosalina de Oliveira Pereira Agravados: Arlinda Ferreira da Silva, Natan Diego Barroso da Silva Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dilzana Almeida Barroso e Maria Rosalina de Oliveira Pereira contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia/DF, que determinou a substituição da inventariante inicial, Dilzana Almeida Barroso, por Arlinda Ferreira da Silva, com fundamento na alegação de união estável da agravada com o falecido José Dielson Barroso e na suposta maior capacidade da agravada para a administração do espólio. As agravantes alegam que a decisão violou o artigo 617 do Código de Processo Civil, eis que desconsiderou a ordem de preferência estabelecida, segundo a qual herdeiros necessários com capacidade para o exercício do encargo devem ser priorizados. Sustentam, ainda, que a união estável alegada pela agravada é questionável, considerando-se a intermitência da convivência com o falecido, e que a substituição de Dilzana como inventariante foi injustificada, uma vez que eventuais erros nas primeiras declarações poderiam ser corrigidos no curso do inventário, sem necessidade de afastamento. Após análise dos autos, observa-se que a controvérsia principal reside na legitimidade da união estável alegada por Arlinda Ferreira da Silva e na avaliação da capacidade da inventariante inicialmente nomeada, Dilzana Almeida Barroso. Considerando o artigo 617 do CPC, que prioriza a nomeação de cônjuge ou companheiro sobrevivente apenas quando não existirem herdeiros necessários aptos a exercer o múnus, é essencial verificar se a união estável da agravada com o falecido configura os requisitos exigidos pelo artigo 1.723 do Código Civil, especialmente a continuidade e estabilidade da relação. Entretanto, a intermitência da convivência alegada pelas agravantes não compromete, em tese, a presunção de convivência duradoura e ininterrupta, o que exige apuração aprofundada. Inicialmente, entendo presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, inclusive no tocante à declaração de hipossuficiência colacionada aos autos, razão porque dispensado o recolhimento do preparo. Nos termos do Código de Processo Civil de 2015, a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada ao preenchimento de dois requisitos essenciais, previstos no artigo 995, parágrafo único, e aplicáveis ao agravo de instrumento por força do artigo 1.019, inciso I. O primeiro requisito é a demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Esse elemento exige que o agravante comprove que a decisão recorrida pode gerar um prejuízo significativo e irreversível caso seus efeitos sejam imediatamente produzidos. A regra elege um critério que busca resguardar situações em que o impacto da decisão judicial possa comprometer direitos ou situações jurídicas que demandam proteção imediata, como patrimônio, liberdade, ou direitos fundamentais. O segundo requisito é a probabilidade de provimento do recurso, o qual impõe ao agravante o ônus de demonstrar que os fundamentos do agravo são juridicamente plausíveis e possuem uma chance real de sucesso no julgamento final. Não se trata, evidentemente, de exigir certeza sobre a procedência do recurso, mas de avaliar a consistência dos argumentos apresentados e a sua aderência ao ordenamento jurídico. Ambos os pressupostos devem ser analisados de forma cumulativa, sendo que a ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão do efeito suspensivo pleiteado. A avaliação cabe ao relator do recurso, que exerce discricionariedade técnica para ponderar a urgência do pedido à luz das circunstâncias do caso concreto e do potencial impacto da decisão recorrida. A finalidade da atribuição do efeito suspensivo é garantir a efetividade da jurisdição, protegendo o agravante contra danos irreparáveis enquanto se aguarda a análise definitiva do agravo. Para tanto, a relevância dos fundamentos e a iminência do prejuízo são critérios cruciais para o deferimento da medida, configurando uma excepcionalidade que visa equilibrar a segurança jurídica e a celeridade processual. No caso em apreço, não vislumbro a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito pleiteado no presente agravo, eis que o d. Juízo esclareceu de forma suficiente a necessidade de manter a administração do espólio sob a responsabilidade da companheira do de cujus, ao risco de inviabilizar-se o correto manejo dos aluguéis e continuidade da manutenção dos bens. Além disso, não há elementos robustos que justifiquem a remoção imediata da inventariante na forma como estabelecida em primeiro grau. A substituição da inventariante, sem análise exaustiva, pode acarretar prejuízos à celeridade e à eficiência da administração do espólio, bem como comprometer a imparcialidade necessária à condução do inventário. Diante do exposto concedo a gratuidade de justiça às recorrentes e, considerando a necessidade de assegurar a integridade e a justa administração do espólio até que os pontos controvertidos sejam definitivamente apurados, indefiro a antecipação da tutela recursal, resguardando o princípio da continuidade administrativa e evitar prejuízos irreparáveis às partes. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal e encaminhe-se ao Ministério Público, para manifestação, em observância ao artigo 178 do CPC, considerando a relevância da matéria. Publique-se Intime-se Brasília, 8 de janeiro de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator